Tribunal: TJDFT
Processo: 0003672-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ALCOÓLICAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA. RESOLUÇÃO NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO APÓS SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. IMPUTABILIDADE PENAL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIAS REDIMENSIONADAS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preliminar rejeitada – oferecimento de acordo de não persecução penal: A celebração do acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, não é um direito subjetivo do acusado; o momento processual é o oferecimento da denúncia e o juízo final, a respeito de sua viabilidade jurídica, está situado no âmbito da própria Instituição Acusadora. Estando o feito sentenciado, já houve a persecução penal e, por isso, não é mais hipótese de acordo visando impedi-la, pois, como o próprio nome diz, objetiva que não se proceda a atos persecutórios. Portanto, após sentença de mérito, preclusa a pretensão da acusada, sobretudo porque o procedimento de revisão ministerial (artigo 28-A, § 14 do Código de Processo Penal - CPP) foi devidamente percorrido. Precedentes recentes.
2. A ingestão de bebida alcoólica não é motivo para camuflar o intuito da ré em imputar ao réu fatos sabidos inverídicos, dando causa à instauração de persecução criminal. O elemento subjetivo do tipo (denunciação caluniosa) comporta apenas o dolo direto, que restou evidenciado nos autos por outras provas que não só as palavras da ré em Juízo, mas também por outras provas de que a ré queria dar início a procedimento visando imputar fatos falsos a outrem.
3. Há ofensa à honra de policiais militares quando estes, ao se dirigem ao ofensor visando efetuar a prisão em flagrante, são recebidos com empurrões e efetiva resistência. Também se evidencia o desacato na hipótese de reagir o réu, além da resistência física à prisão, com palavras ofensivas e xingamentos proferidos diretamente aos agentes públicos, no exercício de suas atribuições. O consumo de bebida alcoólica e/ou de substâncias análogas, anterior às condutas de resistência e de desacato, não possui o condão de excluir a imputabilidade penal do réu, pois não verificado que tenha ocorrido de modo fortuito ou por força maior.
4. A culpabilidade prevista no art. 59 do CP, prevista como circunstância judicial, não se confunde com a culpabilidade contida no conceito de crime, de acordo com o seu aspecto analítico (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). Entender diversamente seria incorrer em bis in idem, sendo desfavorável aos réus.
5. As circunstâncias dos crimes só podem ser consideradas como negativas, na hipótese de a conduta extrapolar o tipo penal de desacato e de resistência e estar fundamentada idoneamente no caso concreto. Entendimento diverso leva à retirada de vetorial da pena-base.
6. A valoração negativa das consequências do crime só pode ser verificada se a conduta ultrapassar o resultado típico, não abrangendo condutas que sejam desdobramentos lógicos do crime. Na denunciação caluniosa, o início de investigação e persecução criminal, por fato que não ocorreu, com a consequente persecução contra vítima, não é motivo para considerar negativa a vetorial das consequências do delito, uma vez que a fundamentação utilizada não é idônea, pois já faz parte do tipo penal em que incurso a ré.
7. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no STJ e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso, o que inclui a pena de multa.
8. Menoridade da corré reconhecida, pois, na data dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos. Todavia, na segunda fase, a pena não foi inalterada com base nesse reconhecimento, pois não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ. Igualmente, a confissão parcial da ré não conduz à diminuição da reprimenda em patamar inferior.
9. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Redimensionamento das penas de ambos os réus.